Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, verifica-se que no dia 16/05/2022 foi proferida sentença de mérito e denegada a segurança. Em vista de eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403